Tribunal: TJDFT
Processo: 0734218-43.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0734218-43.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: AR EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA D E S P A C H O A embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2022 02:06:39. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator